Tribunal: CARF
Processo: 10380.722485/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722485/2016-98
ACÓRDÃO
1001-003.510 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA EM - RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTO DEVIDO. POSTERGAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A alegação de postergação de pagamento do imposto de renda em função
da infração indicada pelo Fisco demanda apresentação prova hábil e
idônea, a cargo do interessado, de maneira a rechaçar a pretensão fiscal, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja mantida a
respectiva exigência fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.510 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722485/2016-98
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA EM - RECUPERACAO JUDICIAL, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em
23/03/2016 (e-fl. 325), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da
constatação de omissão de receitas financeiras, bem como glosas de despesas financeiras não
dedutíveis, em relação aos anos-calendário 2011 e 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 02/28, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
328/334, a qual fora julgada procedente em parte pela 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-81.104, de 22 de março de
2018, de e-fls. 358/373, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO
EXISTENTE PARA O SEGUNDO EXAME. IMPROCEDÊNCIA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando se constata que o lançamento em
discussão se trata do primeiro exame e que a segunda verificação por parte do
Fisco, em relação ao mesmo exercício, foi objeto de autorização por ordem escrita
do Superintendente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTO DEVIDO. POSTERGAÇÃO. PROVA.
A alegação de postergação de pagamento do imposto de renda em função da
infração indicada pelo Fisco demanda prova a cargo do interessado.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.510 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722485/2016-98
3
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE TÍTULOS.
O disposto no art. 393 do RIR/99 contempla negócios jurídicos que correspondem
à alienação de participação em capital social da pessoa jurídica, representada tal
participação por ações, títulos ou quotas, não alcançando, portanto, a cessão de
créditos que não esteja vinculada a tal situação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo da CSLL, uma vez que os lançamentos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 378/380,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, insurge-se contra a
parte remanescente da exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que no decorrer dos anos-calendário subsequentes a Recorrente efetuou as devidas
correções no ano-calendário 2015, conforme documentos de fls. 344/345, quando os valores dos
juros foram lançados na receita financeira.
Neste sentido, assevera que a suposta infração torna-se improcedente, cabendo ao
fisco, se não ocorrido o instituto da decadência, proceder o novo lançamento, desta feita para, se
for o caso, efetuar a cobrança dos encargos legais da possível postergação de imposto, como
preceitua RIR/99.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.510 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722485/2016-98
4
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
omissão de receitas financeiras, bem como glosas de despesas financeiras não dedutíveis, em
relação aos anos-calendário 2011 e 2012, conforme devidamente explicitado no bojo do Auto de
Infração.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Em verdade, diante do acolhimento parcial de seu pleito em sede de primeira
instância, insurge-se a contribuinte tão somente contra parte da exigência fiscal, limitando sua
irresignação à omissão de receitas financeiras.
Destarte, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve
parte do crédito tributário lançado, aduzindo para tanto que no decorrer dos anos-calendário
subsequentes a Recorrente efetuou as devidas correções no ano-calendário 2015, conforme
documentos de fls. 344/345, quando os valores dos juros foram lançados na receita financeira.
Neste sentido, assevera que a suposta infração torna-se improcedente, cabendo ao
fisco, se não ocorrido o instituto da decadência, proceder o novo lançamento, desta feita para, se
for o caso, efetuar a cobrança dos encargos legais da possível postergação de imposto, como
preceitua RIR/99.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações (parciais) lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão
recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate,
de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
O autuado alega, em síntese, que a omissão das receitas financeiras nos
anos-base 2011 e 2012, no valor total de R$2.518.698,31, foi corrigida no ano-
calendário 2015, conforme documentos de fls. 344/345, e, desse modo, a
fiscalização, quando muito, poderia exigir a cobrança dos encargos legais da
possível postergação do imposto.
Ocorre, contudo, que tal argumento não pode ser aceito, pois a
impugnação foi instruída apenas com os documentos de fls. 344 e 345, cópias do
Livro Razão, com movimentações ocorridas nas contas contábeis 1.1.2.01.0201 –
Aportes de Recursos para Consórcios e 4.2.1.09 – Despesas Gerais
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.510 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722485/2016-98
5
Administrativas, que são insuficientes à comprovação de que a alegada correção
integrou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário 2015.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais adiante
elencada, embora não vinculante, consolidou-se no sentido de que é necessária a
demonstração e comprovação da postergação:
[...]
Em consulta realizada ao Lalur da Escrituração Contábil Fiscal do
contribuinte, no ano-base 2015, a linha 176 "Lucro Real Postergado de Períodos
de Apuração Anteriores" da Parte A - Demonstração do Lucro Real encontra-se
zerada, o que demonstra que não houve adição de lucro de período anterior no
ano-calendário 2015.
A assertiva contida no parágrafo anterior comprova-se com base no
documento de fls. 357.
No contexto do autos, o fundamento invocado é extemporâneo, uma vez
que a fiscalização que originou o processo em análise iniciou-se em 15/05/2015,
fls. 29, e, portanto, não haveria impedimentos para que o contribuinte, desde as
primeiras intimações, narrasse e comprovasse a ocorrência dos fatos invocados, o
que não o fez. Em sentido contrário, na resposta fornecida à fiscalização em
17/12/2015 sobre a omissão de receita em discussão, fls. 102, manteve-se silente
sobre a tese aventada na defesa:
[...]
Por ter se mantido calado no curso do procedimento fiscal quanto à
proposição empregada na impugnação, é plausível inferir que não havia efetuado
qualquer procedimento espontâneo quando ao reconhecimento da receita em
período-base posterior. A data de referência (20/04/2016) contida nos
documentos de fls. 344 e 345 auxilia a conclusão contida neste parágrafo.
Segundo o item 6.3 do Parecer Normativo Cosit no 2, a redução indevida do
lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo pagamento
espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da
contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer
ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte
não tem as características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte,
não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.
Ante tais considerações, deve ser mantida a infração apurada pela
fiscalização.
[...]”
Observe-se, que se trata de matéria eminentemente de prova e, a contribuinte em
seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.510 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722485/2016-98
6
entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos colacionados
aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou
claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão
fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 389
DF CARF MF
Original